Tribunal: STJ
Processo: 0362553-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1036939 - SP(2025/0362553-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE ABADE
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, manejado em
habeas corpus
substituição à revisão criminal, para impugnar acórdão transitado em julgado que manteve a
condenação do agravante por receptação qualificada, prevista no
§1o e §2o, do Código
art. 180,
Penal.
2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
15 dias-multa, por manter em depósito, em barracão vinculado ao seu supermercado, 396 placas
solares de elevado valor, produto de roubo. A defesa alegou que o agravante atua no ramo
alimentício e que não há correlação entre sua atividade comercial e o objeto do crime, pleiteando a
desclassificação do delito para receptação simples.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e concluiu pela presença de
elementos consistentes e harmônicos que justificam a condenação do agravante pelo delito de
receptação qualificada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desconstituir as premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela incidência da qualificadora do art. 180,
§1o, do Código Penal, na via estreita do
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O
foi manejado em substituição à revisão criminal, impugnando acórdão já
habeas corpus
transitado em julgado, o que inviabiliza o conhecimento do pedido nesta Corte Superior, salvo em
casos de flagrante ilegalidade, não verificada na espécie.
6. A revisão de matéria fático-probatória, como a desconstituição das premissas estabelecidas pelas
instâncias ordinárias, é vedada na via estreita do
.
habeas corpus
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§§1o e 2o; Código Penal,
art. 180,
art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
976.121/SP,
18.02.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54121929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fb1e40ad-5f3b-43d9-ae09-f6734af6584e

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:46
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: fb1e40ad-5f3b-43d9-ae09-f6734af6584e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1036939 - SP (2025/0362553-6)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: THIAGO HENRIQUE ABADE
ADVOGADOS
: LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331

YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS
CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas
, manejado em substituição à revisão criminal, para impugnar acórdão
corpus
transitado em julgado que manteve a condenação do agravante por receptação
qualificada, prevista no
§1o e §2o, do Código Penal.
art. 180,
2. O agravante foi condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, e 15 dias-multa, por manter em depósito, em barracão
vinculado ao seu supermercado, 396 placas solares de elevado valor, produto de
roubo. A defesa alegou que o agravante atua no ramo alimentício e que não há
correlação entre sua atividade comercial e o objeto do crime, pleiteando a
desclassificação do delito para receptação simples.
3. O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva e concluiu pela
presença de elementos consistentes e harmônicos que justificam a condenação
do agravante pelo delito de receptação qualificada.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desconstituir as
premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, que concluíram pela
incidência da qualificadora do
§1o, do Código Penal, na via estreita do
art. 180,
.
habeas corpus
III. Razões de decidir
5. O
foi manejado em substituição à revisão criminal,
habeas corpus
impugnando acórdão já transitado em julgado, o que inviabiliza o conhecimento
do pedido nesta Corte Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade, não
verificada na espécie.
6. A revisão de matéria fático-probatória, como a desconstituição das premissas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, é vedada na via estreita do habeas
.
corpus
IV. Dispositivo
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
§§1o e 2o; Código Penal,
art. 180,
art. 44.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 976.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em 18.02.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THIAGO HENRIQUE ABADE
contra a decisão que não conheceu do
(fls. 375/378).
habeas corpus
Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau, à pena de 4
anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de 15 dias-multa, por violação ao
artigo 180, §§1o e 2o, do Código Penal. Deferido o direito de apelar em liberdade.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva. Em seguida,
foram opostos embargos de declaração, que foram parcialmente acolhidos reflexos práticos
no resultado do julgamento e dosimetria das penas.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

Nas razões do
, a parte impetrante sustentou ser devida a desclassificação do
writ
crime de receptação qualificada para o tipo simples do
, do Código Penal,
art. 180, caput
por ausência dos requisitos do § 1o, tendo em vista que a atividade econômica do paciente
(supermercado) não guarda relação com o objeto material do crime (placas solares).
Destacou que a mera condição de comerciante é insuficiente para a aplicação da
qualificadora.
Ressaltou que a manutenção da condenação por receptação qualificada
representa uma interpretação extensiva da lei penal em prejuízo do réu, motivo pelo qual é
de rigor a desclassificação do crime para receptação simples.
Às fls. 375/378, o
não foi conhecido.
habeas corpus
O agravante sustenta, preliminarmente, o cabimento excepcional do
mesmo
writ
após o trânsito em julgado da condenação, alegando a existência de flagrante ilegalidade
passível de correção de ofício.
Reitera as alegações apresentadas na impetração, argumentando que o pedido
não demanda reexame de provas, mas sim mera revaloração jurídica de fatos incontroversos
. No mérito, insiste na tese do afastamento da qualificadora do
§ 1o, do Código
art. 180,
Penal.
Postula, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se
entenda, a submissão do feito ao Órgão Colegiado.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
No caso em exame, o réu foi condenado por receptação qualificada ao manter
em depósito, em barracão vinculado a seu supermercado, 396 placas solares de elevado
valor, produto de roubo. A defesa sustenta que atua no ramo alimentício, que apenas teria
feito um favor a terceiro não identificado e que não há correlação entre sua atividade e o
objeto. O acórdão mantém integralmente a condenação, reafirmando a qualificação pela
atuação comercial e afastando teses defensivas de absolvição e desclassificação.
O agravante alega, em síntese, que a via do
deve ser admitida
habeas corpus
excepcionalmente para sanar ilegalidade flagrante e que a desclassificação do delito
independe de reexame de provas. Contudo, a decisão agravada deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

Conforme exposto na decisão agravada, o
foi manejado em substituição à
writ
revisão criminal, impugnando acórdão já transitado em julgado, o que inviabiliza o
conhecimento do pedido nesta Corte Superior, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o
que não se verifica na espécie.
Quanto à incidência da qualificadora prevista no § 1o, do artigo 180, do Código
Penal, o Juízo sentenciante consignou (fls. 39/40):

Assim, uma vez comprovada a origem ilícita das placas solares encontradas
pela polícia no galpão e no caminhão da empresa do réu e diante da ausência
de documentação idônea e de justificativa plausível, então prevalece no
contexto probatório a tese da acusação de que o acusado recebeu e guardou as
placas solares descritas na denúncia, ciente de que eram produtos de ilícito
penal ou ao menos assumiu o risco de serem produtos de crime e mesmo assim
aceitou recebê-las, o que caracteriza a receptação dolosa, por isso, não merece
acolhimento a tese defensiva que pede a desclassificação da conduta para o
crime de receptação culposa. Com efeito, conforme já foi dito acima, o réu não
agiu com mera culpa, mas sim com dolo direto ou ao menos com dolo eventual,
na medida em que é pessoa experiente no comércio, atuando no ramo de
supermercado, que já possui condenação anterior por receptação, que sequer
soube identificar a pessoa que teria deixado as placas solares em seu
estabelecimento, o que ultrapassa a mera culpa e configura ao menos o dolo
eventual, já que as circunstâncias exigiam uma cautela extra ao receber e
guardar 396 painéis solares novos no galpão e no caminhão da sua empresa,
agindo ele no exercício de atividade comercial.
Portanto, a qualificadora prevista no parágrafo primeiro, do artigo 180, do
Código Penal, ficou comprovada porque ficou demonstrado que o réu recebeu
as placas solares, no desempenho de atividade comercial. Entendo que o fato
de o acusado atuar em ramo empresarial distinto não o isenta de responder
pela qualificadora, pois o que se exige para a incidência da qualificadora não
é que o agente atue especificamente no comércio de bens semelhantes aos
receptados, mas sim que seja comerciante e utilize a estrutura de sua atividade
empresarial para facilitar a receptação, indicando que poderia utilizar as
placas solares no seu estabelecimento comercial, de forma que tenho como
caracterizada a receptação qualificada.

Tribunal de origem, ao analisar o pleito de desclassificação da receptação
qualificada, destacou (fls. 22/23):

De igual modo, restou demonstrada a forma qualificada do delito em questão.
A receptação, em sua forma qualificada, demanda especial qualidade do
sujeito ativo, que deve ser comerciante ou industrial, fato amplamente
demonstrado dos autos já que o apelante era proprietário de um supermercado
e guardava as placas fotovoltaicas no barracão que funcionava como extensão
do depósito de seu estabelecimento comercial, demonstrando que no devido
momento providenciaria a comercialização dos referidos bens.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

Segundo o prevalente entendimento do STJ:
“(...) A figura do § 1o do
do Código Penal foi introduzida para
art. 180
punir mais severamente os proprietários de "desmanches" de carros,
exigindo-se ainda o exercício de atividade comercial ou industrial,
devendo ser lembrado que o § 2o equipara à atividade comercial, para
efeito de configuração da receptação qualificada, qualquer forma de
comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência,
abrangendo, com isso, o "desmanche" ou "ferro-velho" caseiro, sem
aparência de comércio legalizado (R Esp 1.743.514/RS, relator Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em
D Je
.
14/8/2018,
22/8/2018)
Dessa forma, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de
receptação qualificada.
De acordo com o acórdão impugnado, a corte estadual concluiu, com base nas
provas dos autos, a presença de elementos consistentes e harmônicos que justificam a
condenação do réu pelo delito de receptação qualificada.
Nesse cenário, para acolher a tese da defesa de que não havia correlação entre a
atividade comercial e o objeto apreendido, ou de que não havia intuito de comércio, seria
necessário desconstituir as premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias — de
que o barracão servia como extensão do depósito e de que os bens seriam comercializados
—, providência vedada na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse mesmo sentido:

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
SIMPLES. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. TAREFA
INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL
INICIALMENTE FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA,
REINCIDÊNCIA E PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO.
AFASTAMENTO DO ENUNCIADO N. 269 DA SÚMULA DESTA CORTE.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA
DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO.
WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Demonstradas as elementares do tipo de receptação qualificada, a revisão
de tal entendimento demandaria revolvimento de acervo fático-probatório,
tarefa vedada nesta via estreita do habeas corpus.
2. Não é o caso de se aplicar o enunciado 269 da Súmula desta Corte Superior,
quer porque a pena é superior a quatro anos, quer pela existência de
circunstância judicial desfavorável e da reincidência do paciente.
3. Nos termos do disposto no
do Código Penal, inciso III, do Código
art. 44
Penal, as penas restritivas de direitos substituem as privativas de liberdade
quando a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do
condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa
substituição seja suficiente.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

Assim, a existência de circunstância judicial negativa, como ocorre na hipóese,
é fundamento suficiente para afastar a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, por ficar demonstrado que a substituição
não é socialmente recomendável.
4. Como se não bastasse, a pena é superior a 4 anos de reclusão, a tornar
incabível a substituição da pena privativa de liberdade, ante a ausência do
cumprimento do requisito objetivo, nos termos do
do Código
art. 44, inciso I,
Penal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 976.121/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos)
18/2/2025,
26/2/2025;

Assim, o agravo não apresenta argumentos capazes de afastar os fundamentos
da decisão atacada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça, razão pela qual deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53271418 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:47
Código de Controle do Documento: 7a75dac3-5ea5-423c-bfa2-8b347e652140

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.036.939 / SP
Número Registro: 2025/0362553-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15020961120248260506 20944012024 2094401312024900561
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUIZ PIRES MORAES NETO
ADVOGADOS : LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO HENRIQUE ABADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO HENRIQUE ABADE
ADVOGADOS : LUIZ PIRES MORAES NETO - SP204331
YURI JANSISKI MOTTA - SP141465
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: f86687e0-6770-43de-b533-786960c6ac4f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:48:26
Código de Controle do Documento: f86687e0-6770-43de-b533-786960c6ac4f